Tribunal: TJMT
Processo: 1041388-17.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041388-17.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ELANI CRISTINA MARQUES VIEIRA FALCAO - CPF: 631.793.421-53 (APELADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE COMO PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o credor fiduciário ao pagamento de indenização correspondente ao valor do veículo alienado fiduciariamente, calculado com base na Tabela FIPE, bem como ao pagamento de danos morais em razão da manutenção indevida do nome da autora em cadastro restritivo de crédito após a alienação do bem.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há carência da ação por ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito
alegado; (
ii
) saber se a cessão do crédito a terceiro afasta a legitimidade passiva da instituição financeira originária; e (
iii
) saber se a ausência de prestação de contas acerca da alienação do veículo apreendido e a manutenção do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes ensejam indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. Não há carência da ação quando a parte autora demonstra minimamente os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao credor fiduciário comprovar o valor obtido com a alienação do bem e a correta amortização do débito, nos termos do art.
3
7
3
, II, do CPC.

4. A alegada cessão de crédito não afasta a legitimidade passiva da instituição financeira quando a controvérsia envolve condutas praticadas no âmbito da relação contratual originária, especialmente a apreensão do bem e a ausência de prestação de contas acerca de sua alienação.

5. Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, uma vez alienado o bem apreendido, impõe-se ao credor fiduciário prestar contas do produto da venda, aplicando-o na quitação do débito e restituindo eventual saldo ao devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.

6. Inexistindo prova do valor efetivamente obtido com a venda do veículo, revela-se legítima a utilização do valor de mercado indicado pela Tabela FIPE como parâmetro indenizatório, admitindo-se a compensação com eventual saldo devedor do contrato, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

7. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito após a alienação do bem caracteriza ato ilícito e enseja reparação por dano moral presumido,
independentemente da demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

8. O valor fixado a título de dano moral, mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prestação de contas acerca da alienação de bem apreendido em contrato de alienação fiduciária autoriza a fixação de indenização com base no valor de mercado do veículo, aferido pela Tabela FIPE, admitida a compensação com eventual saldo devedor do contrato.

2. A manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes após a alienação do bem financiado configura ato ilícito e enseja dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.
3
7
3
, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.114.822/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 26.09.2022; TJMT, Apelação no 10121
3
2-49.2024.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos,
3
a Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais (Proc. no 1041
3
88-17.2024.8.11.0041), ajuizada por ELANI CRISTINA MARQUES VIEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 26.
3
81,45 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora, além das verbas sucumbenciais fixadas em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id.
no
3
45547
3
54
).

A apelante afirma que a sentença deve ser reformada, sustentando preliminarmente a carência da ação por ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, bem como sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o crédito teria sido cedido à empresa ITAPEVA.

Aduz que a autora não comprovou os danos materiais e morais alegados, defendendo que a apreensão do veículo decorreu do inadimplemento contratual e que a instituição financeira apenas exerceu seu direito de credora.

Enfatiza que a cessão do crédito afastaria sua responsabilidade pelas cobranças realizadas posteriormente, motivo pelo qual requer a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

Defende, ainda, a inexistência de dano moral indenizável, sob o argumento de ausência de prova do alegado prejuízo extrapatrimonial.

Pede então o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença

(cf. Id. no
3
45547
3
57
)
.

A apelada ofertou contrarrazões pugnando pela manutenção
da decisão (cf. Id. no
3
45547
3
6
2
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026